Tribunal: TJES
Processo: 5000132-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL TEODORO NUNES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO EM CURSO REGULAR. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual responde, juntamente com corréus, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, no art. 288, todos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo em via pública, supostamente motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se subsiste a contemporaneidade e o periculum libertatis a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de prazo exige mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

4. O processo tramita regularmente, sem paralisações indevidas, encontrando-se a instrução em fase final, com audiência de continuação designada para data próxima.

5. O feito submete-se ao procedimento do Tribunal do Júri e envolve pluralidade de réus, circunstâncias que justificam maior elastecimento dos prazos processuais.

6. A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão preventiva, e não ao lapso temporal entre o fato e a custódia, subsistindo, no caso, os motivos ensejadores da segregação.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi consistente em homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo em via pública e em contexto de disputa por tráfico de drogas, revela risco à ordem pública.

8. A alteração promovida pela Lei nº 15.272/2025 reforça a relevância do modus operandi como critério de aferição da periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade efetiva do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de prazo a demora razoável na formação da culpa quando o processo tramita regularmente, especialmente em feitos do Tribunal do Júri com pluralidade de réus.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos fundamentos cautelares, e não ao decurso do tempo desde a prática delitiva.

3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, tornando inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 3º, I; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 29 e 288; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL TEODORO NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002801-37.2023.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 26/01/2024 sem que tenha havido o encerramento da fase instrutória.

Afirma que o decurso do prazo enfraquece o
periculum libertatis
, não havendo contemporaneidade no decreto constritivo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17877950).

Decisão de ID nº 17931796 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18014118), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL TEODORO NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002801-37.2023.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 26/01/2024 sem que tenha havido o encerramento da fase instrutória.

Afirma que o decurso do prazo enfraquece o
periculum libertatis
, não havendo contemporaneidade no decreto constritivo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente e os corréus PEDRO CORTTES FALCÃO e ROBERT DIAS LINO foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 e do art. 288, todos do Código Penal, bem como do art. 244-B do ECA.

Narra a peça acusatória que, no dia 16/11/2022, na Avenida Porto Seguro, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os denunciados, na companhia do adolescente K. G. P., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima SAMUEL DA SILVA SANTOS, causando-lhe o óbito.

Relata a denúncia que a motivação do delito decorreu de disputas pelo controle do tráfico de drogas na região de Jardim Carapina.

Em um primeiro ponto, a impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo do cárcere preventivo, afirmando que o paciente se encontra preso desde janeiro de 2024, sem que tenha havido o encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Sobre o tema, rememoro que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17877950), o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, devendo ser salientado que se trata de feito submetido ao procedimento do júri envolvendo três réus, o que,
per si
, demanda um maior elastecimento dos prazos processuais.

Por oportuno, confira-se a cronologia dos atos processuais:

Em decisão de fls. 576/577, proferida em 16/08/2023, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente.

O paciente foi preso em 26/02/2024, conforme consulta ao Infopen e pessoalmente citado, conforme ID 50377734.

A resposta à acusação foi apresentada em 11/11/2024 (ID 54374343).

Em decisão de ID 65949917, foi designada audiência de instrução e julgamento. Audiências realizadas em 14/07/2025 e 19/11/2025, conforme registros nos IDs 72830410 e 83233699.

Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de continuação, que foi aprazada para o dia 14/04/2026, às 14 horas.

Como se percebe, a instrução já está em via de ser encerrada, remanescendo tão somente a oitiva de uma testemunha de acusação, sendo que a próxima audiência foi designada para data próxima (14/04/2026).

Em um segundo ponto, a Defensoria Pública sustenta que não haveria contemporaneidade no decreto constritivo, em virtude do fato de que o paciente se encontra preso há quase 2 (dois) anos, o que, na sua visão, esvaziaria o
periculum libertatis
.

Como cediço, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, subsiste o motivo ensejador da prisão, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Isso porque se trata de apuração de crime de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes mediante disparos de arma de fogo em via pública em plena luz do dia, expondo terceiros a riscos.

Além disso, consta que a motivação do delito está relacionada a disputas por tráfico de drogas na região de Jardim Carapina, Serra/ES.

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente o
modus operandi
empregado na ação delituosa, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...)

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.